Tribunal: STF
Processo: Rcl 75550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS 
EM COMISSÃO, FUNÇÕES DE CONFIANÇA E FUNÇÕES GRATIFICADAS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.210-RG, TEMA 1.010: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO QUANTO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Rio Claro/SP, em 28.1.2025, contra acórdão prolatado pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2221667-24.2023.26.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.041.210-RG, paradigma do Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral.



O caso



    2. Em 30.8.2023, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo propôs ação direta de inconstitucionalidade, no Tribunal de Justiça paulista, objetivando a declaração de inconstitucionalidade “dos Anexos II, III, V e VIII da Lei Complementar n. 154 de 2021 e n. 89 de 22 de dezembro de 2014, do município de Rio Claro, que dispõem sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, no tocante aos cargos de provimento em comissão” (fl. 45, doc. 3).



    Em 31.1.2024, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade:



    “[AÇÃO] DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Rio Claro. Dispositivos e expressões da Lei Complementar nº 154, de 8 de dezembro de 2021, que ‘dispõe sobre a estruturação dos cargos de Secretários Municipais, dos cargos de provimento em comissão, das funções de confiança e das funções gratificadas da Prefeitura Municipal de Rio Claro e dá outras providências’. CARGOS EM COMISSÃO. Criação de cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinados ao desempenho de atividade eminentemente técnica e profissional. Atribuições descritas que não se destinam a assessoramento, chefia ou direção superior. Incidência do Tema de Repercussão Geral 
nº 1.010/STF. Vício material caracterizado. Ofensa ao artigo 115, incisos II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade verificada. Exceção ao cargo de Subprefeito, que ostenta competências e atribuições que tem por finalidade proporcionar ao governante o controle da execução do plano de governo, com dever de fidelidade à política adotada pelo Chefe do Poder Executivo. Acolhimento parcial do pedido nesse aspecto. FUNÇÕES DE CONFIANÇA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. Instituição para o exercício de atividades eminentemente técnicas, operacionais e burocráticas. Inadmissibilidade. Criação abusiva que não se destina ao assessoramento, chefia ou direção superior. Incidência do Tema de Repercussão Geral nº 1.010/STF. Vício material caracterizado. Ofensa aos arts. 111, 115, incisos II e V, da Constituição Estadual/SP. CONTROLADOR INTERNO. Instituição de função de confiança para o cargo de Controlador Interno. Inadmissibilidade. Atribuições de natureza técnico operacional, não relacionadas a direção, chefia e assessoramento, que não requerem vínculo de fidúcia entre a autoridade nomeante e o nomeado e que demandam sejam executadas por servidores efetivos, admitidos por meio de certame específico. Configurada ofensa aos artigos 35, 115, incisos II e V, 144 e 150 da Constituição Estadual” (fls. 92-93, doc. 3). 



    Contra esse acórdão o Prefeito do Município de Rio Claro/SP interpôs recurso extraordinário. Afirma que a decisão recorrida “resultou na declaração de inconstitucionalidade de 506 cargos (...) da Lei Complementar n. 154/2021 e determinou uma readequação administrativa no prazo de 120 (cento e vinte) dia a contar do julgamento havido em 31.1.2024” 
(fl. 137, e-doc. 3). 



    Esclarece ter ajuizado a Suspensão de Liminar n. 1.735, por força da qual foi prorrogado o prazo de readequação em doze meses. No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Município, o Tribunal de Justiça paulista alterou para 1º.1.2025 o termo inicial para o cômputo desse prazo. 



    Argumenta ter-se, pelo acórdão recorrido, se equivocado na aplicação do Tema n. 1.010 da repercussão geral, no qual se cuida da natureza dos cargos criados pela lei impugnada.



    Em 13.8.2024, o Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do acórdão recorrido com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210, paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral (fls. 169-175, doc. 3).



    Contra essa decisão, o Prefeito do Município de Rio Claro/SP interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal estadual, sob os seguintes fundamentos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HARMONIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME (1) O Prefeito do Município de Rio Claro interpôs agravo interno contra a decisão que negou seguimento do recurso extraordinário, com base no reconhecimento de pronunciamento anterior do Supremo Tribunal Federal. (2) Argumento de que o caso não está em conformidade com a tese imposta no Tema nº 1.010 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (1) A questão em discussão consiste em avaliar se o caso está afastado da questão firmada em repercussão geral, especificamente: (i) a criação de cargos em comissão; e (ii) a necessidade de demonstrar a diferença entre o caso em análise e o paradigma do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR (1) O agravo interno não merece procedência, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário é correta. (2) O recorrente não declarou o denominado 'distinguishing’, ou seja, a diferença fundamental entre o caso em questão e o paradigma. (3) O acórdão recorrido analisou especificamente as questões, fundamentando a inconstitucionalidade de cargos em comissão e funções que não se relacionassem com atividades de direção, chefia ou assessoramento, em conformidade com os princípios constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE (1) Negar provimento ao agravo interno. (2) Tese de julgamento: ‘1. O recurso extraordinário não apresenta argumentos novos. 2. O caso está em harmonia com a tese do STF sobre criação de cargos em comissão.' Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CPC, 
art. 1.030, I, ‘a’; Jurisprudência: STF, RE nº 1.041.210” (fl. 15, 
doc. 4).



    Contra esse acórdão, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PGJSP, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos e expressões da Lei Complementar n. 154/2001 do Município de Rio Claro/SP, que havia criado cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Claro/SP” (fl. 1).



    Argumenta que, “embora se alegue que o entendimento adotado estaria de acordo com julgamento do RE n. 1.041.210 pelo E. STF (Tema n. 1010), na realidade, o Eg. TJSP não cumpriu com o determinado no referido, uma vez que deixou de realizar análise específica e individualizada dos descritivos dos cargos constantes na lei Complementar n. 154/2001. Defendendo simplesmente que seriam cargos técnicos, burocráticos e genéricos” (fl. 6).



    Sustenta que “a tarefa do controle de constitucionalidade na criação de cargos/funções comissionadas exige o enfrentamento dos descritivos dos cargos, de forma que não basta a mera transcrição da legislação impugnada na exordial (...) para reputar como atendido o requisito estabelecido no RE n. 1.041.210/SP pelo STF” (fl. 7).



    Afirma que a “ausência de análise adequada das especificidades do caso concreto, especialmente no que tange aos descritivos dos cargos e funções comissionadas, à proporcionalidade, como também, a competência pra tratar de assuntos locais na criação de funções gratificadas, ocasiona a nulidade e fere diretamente decisão proferida pelo E. STF no RE n. 1.041.210. Vale acrescentar que o julgamento sequer considerou a realidade administrativa, peculiaridades e necessidade específicas do município” (fl. 8).



    Salienta que “houve imputação de violação ao Tema n. 1100, acerca do quantitativo de cargos de Assessor CIII e Assessor CIV, contudo, sem que fosse realizado uma análise da proporcionalidade entre o quantitativo de cargos em comissão e o número de servidores efetivos (...) Ainda, conforme o quadro exemplificativo constante do recurso extraordinário (...), as atividades de natureza política e de fidúcia existentes no descritivo dos cargos foram tidas como técnicas e burocráticas, em total contrariedade ao decidido no Tema 1100” (fl. 8).



    Destaca que o Tribunal estadual não examinou a descrição e as atribuições dos cargos previstos na Lei Complementar n. 154/2021 e exemplifica que o cargo do “Diretor de Departamento”, previsto no Anexo V daquela Lei, não teve suas atribuições examinadas.



    Quanto à alegada inconstitucionalidade da norma, que versa sobre o cargo de controlador interno e a pretensa necessidade de submissão a concurso público, ressalta que “no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.694/SP (...) o E. Supremo Tribunal Federal superou o referido entendimento, indicando que, em caso ao semelhante ao do Município de Rio Claro, onde o Controlador Interno exerce funções semelhantes aos Secretários Municipais, não há burla ao concurso público. O entendimento recente partilhado pelo E. STF, destaca também que a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seus auxiliares, entre os quais se insere o Controlador Interno” (fl. 13).



    Assevera que “as atribuições do Controlador Interno do Município de Rio Claro/SP demandam muito além da capacidade técnica, necessitando de alto grau de confiança do Chefe do Poder Executivo para provimento, conforme seu plano politico de governo. Tal constatação por meio do r. Julgado paradigma transcrito acima, evidencia a presença de divergência do julgamento realizado pelo 
Eg. TJSP com o RE n. 1.041.210/SP-RG, no que diz respeito a teratologia na imputação da ausência de relação de confiança, bem como, com o permissivo de provimento em comissão assentado pelo ARE n. 1.117.509” (fl. 18). 



    Sublinha que “não há como se sustentar a aplicação do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do CPC/15, cabendo garantir a competência genuína do E. STF para apreciar a matéria, conforme previsão expressa no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da CF/88, inclusive, dada a notória presença de repercussão geral do recurso extraordinário” (fl. 18).



    Requer “seja determinada a suspensão da eficácia do v. acórdão proferido no julgamento da ADI Estadual n. 2221667-24.2023.8.26.0000, com a eventual cessação dos efeitos da modulação, para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC/15” (fl. 19). 



    Pede “a procedência da presente reclamação para cassar a negativa de segmento do recurso extraordinário interposto pelo Prefeito Municipal fundada no art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, CPC/15, nos termos do art. 992 do CPC/15, a fim de que o processo seja encaminhado ao Órgão Especial do Eg. TJSP para realização de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, representativo do Tema 1.010 da repercussão geral.



    6. Em 27.9.2018, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.041.210-RG, Tema 1.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “I – A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II – Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III – O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV – As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. Esta a ementa desse julgado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 
1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário” (DJe 22.5.2019).



     



    7. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista declarou a inconstitucionalidade do “§ 5º do artigo 7º; e das expressões: ‘Diretor de Departamento’ do Anexo II; ‘Controlador Interno’, ‘Chefe de Divisão’ e ‘Chefe de Seção’ do Anexo III; ‘Gestor de Atividades Esportivas e Lazer’, ‘Gestor de Convênios’, ‘Gestor da Junta de Serviços Militares’, ‘Gestor de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos’, ‘Chefe de Equipamento’, ‘Coordenador do CRAS’, ‘Coordenador do CREAS’, ‘Membro do Departamento de Gestão de Pessoas’ e ‘Membro Auxiliar da Fiscalização de Tributos’ do Anexo IV; ‘Controlador Interno’, ‘Diretor de Departamento’, ‘Chefe de Divisão’, ‘Chefe de Seção’ e ‘Subprefeitos’ do Anexo V; ‘Gestor de Atividades Esportivas e Lazer’, ‘Gestor de Convênios’, ‘Gestor da Junta de Serviços Militares’, ‘Gestor de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos’, ‘Chefe de Equipamento’, ‘Coordenador do CRAS’, ‘Coordenador do CREAS’, ‘Membro do Departamento de Gestão de Pessoas’ e ‘Membro Auxiliar da Fiscalização de Tributos’ do Anexo VI; e ‘Assessor C III’ e ‘Assessor C IV’ contidas nos Anexos VIII e IX, todos da Lei Complementar nº 154, de 8 de dezembro de 2021, do Município de Rio Claro” (fl. 135, e-doc. 3), por considerar que suas atribuições não são de direção, chefia ou assessoramento, conforme exige o inc. V do art. 37 da Constituição.



    Este Supremo Tribunal fixou no Tema 1.010 da repercussão geral:



    “"a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir".” (DJe 22.5.2019).



    Com exceção do cargo de controlador interno, as demais funções de confiança declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de origem são de atribuições ordinárias do serviço público municipal, podendo ser desempenhas por servidores efetivos, sem relação de estrita confiança com a autoridade nomeante.



    O decidido pelo Tribunal estadual, apenas quando ao cargo de controlador interno, desrespeita o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG (Tema 1.010), pois suas atribuições são de direção, chefia ou assessoramento, tem por objetivo fiscalizar a legalidade dos atos da Administração Pública Municipal e pressupõe necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO: CONTROLADOR INTERNO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.210-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.430-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 167/2022 DO MUNICÍPIO DE MARACAJU/MS, QUE PREVIU A CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO PARA O 
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONTROLADOR-GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar 167/2022, de 4 de fevereiro de 2022, que alterou a Lei Complementar 103/2014, ambas do Município de Maracaju/MS, que previu a criação de cargo em comissão para o exercício da função de Controlador-Geral. 2. O Tribunal de 
origem julgou procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 167/2022, do Município Maracaju/MS, que cria o cargo em comissão de Controlador-Geral, por ofensa à regra do concurso público, ao entendimento de que essa função não se destina a atribuições de chefia, direção e assessoramento. 3. No julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), assentou-se que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõem necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. 4. Não há, no caso concreto, qualquer violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seu auxiliares, entre os quais se insere o Controlador-Geral. Tal cargo abrange típicas funções de assessoria e direção, sendo, portanto, possível o seu provimento por meio de cargo em comissão. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.667-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.7.2024).



    Em caso semelhante, em 16.2.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso julgou parcialmente procedente a Suspensão de Liminar n. 1.694, ajuizada pelo Município de Pitangueiras/SP contra o acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista pelo qual declarados inconstitucionais dispositivos da Lei n. 3.554/2018, nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou o cargo em comissão de Controlador Interno na estrutura da administração municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 2. Risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. Precedentes. 3. Pedido que se julga parcialmente procedente” (DJe 17.1.2024).



    Ao julgar o agravo regimental interposto contra essa decisão, este Supremo Tribunal deferiu “integralmente o pedido de Suspensão de Liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida na ADIN Estadual 2079107-59.2023.8.26.0000, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, ficando prejudicado o agravo interno do Ministério Público de São Paulo”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “A Lei 3.554, de 08 de março de 2018, do Município de Pitangueiras, que ‘dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, artigos 50 e 53 da Lei Orgânica do Município e cria a Unidade de Controle Interno do Município’, na parte que interessa, assim estabelece:



    ‘Art. 5º - Fica criada a Unidade de Controle Interno do Município UCI, integrada ao Gabinete do Prefeito Municipal, com o objetivo de executar as seguintes atividades: Art. 6º - A Unidade de Controle Interno – UCI será chefiada pelo Controlador Interno e se manifestará através de relatórios e pareceres, resultantes de procedimentos de auditoria, verificações e controles, com a finalidade de sugerir melhoria, apontar falhas e aperfeiçoamentos dos processos e procedimentos. (…) Art. 8º - No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta lei, a chefia da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória por todos os agentes públicos do Executivo, com a finalidade de estabelecer a padronização das ações do Sistema de Controle Interno e esclarecer dúvidas. Art. 9º - Qualquer dos integrantes da UCI, ao tomarem conhecimento de alguma irregularidade ou ilegalidade, de imediato deverão relatar à chefia da UCI. § 1º - Ao tomar ciência da irregularidade ou da ilegalidade, a chefia da UCI deverá comunicar o chefe do Executivo ou do Legislativo, através de relatório circunstanciado; § 1º - Ao tomar ciência da irregularidade ou da ilegalidade, a chefia da UCI deverá comunicar o chefe do Executivo ou do Legislativo, através de relatório circunstanciado; (…) § 3º - Não sendo sanável a irregularidade ou ilegalidade, deverá o Controlador Interno relatar ao tribunal de Contas o ocorrido e as medidas adotadas, em até 03 (três) dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo. Art. 10 - O responsável pelo Controle Interno encaminhará ao Chefe do Executivo mensalmente relatório das atividades desenvolvidas neste período. Art. 11 - Fica criado o cargo de Controlador Interno, que deverá ser ocupado somente por servidores efetivos, com no mínimo 5 (cinco) anos de exercício no serviço público municipal, que não tenham sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado, com formação de nível superior nas áreas contábil, de administração ou jurídica, designados por portaria do Chefe do Poder Executivo, nos termos do Comunicado SDG nº 35/2015 do TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. § 1º - O Controlador Interno será responsável pelo recebimento das informações, verificações, análises e relatórios, nos termos desta lei e toda a legislação em vigor, dos setores públicos municipais. § 2º - O Controlador Interno elaborará todo o programa de trabalho, as normas e os relatórios indicativos, orientativos e conclusivos. § 3º - O órgão responsável pelas atividades de processamento de dados do Município fornecerá, mediante requisição do Controlador Interno, senhas específicas de acesso a todo e qualquer sistema informatizado instalado nos órgãos e entidades da Administração Municipal, para fins de auditoria e controle interno. § 4º - O Controlador Interno poderá solicitar, durante as atividades de controle interno, a manifestação da Procuradoria Geral do Município, que atuará como órgão consultivo e de assessoramento, nos termos do art. 80 da Lei Orgânica do Município. § 5º - Ao Controlador Interno serão aplicados os mesmos vencimentos dos Secretários Municipais. Art. 12 - São garantidos aos integrantes da Unidade de Controle Interno: (…) § 2º - O Controlador Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as exclusivamente para a elaboração de relatórios e eventuais pareceres.’



    O Tribunal de origem entendeu que, embora as atribuições do servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno estejam discriminadas nos dispositivos acima transcritos, elas não consistem em funções de confiança, mas ao contrário, seriam são tarefas de caráter profissional, técnico e burocrático, a indicar burla à exigência constitucional do concurso público.



    Em que pesem os argumentos constantes do acórdão impugnado, não vislumbro violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seu auxiliares, entre os quais se insere o Controlador Interno.



    Não há dúvida de que esses auxiliares, que contam com alto grau de confiança do Chefe do Executivo, além de ocuparem cargo de direção, exercem típica função de assessoria, sendo, portanto, passível o seu provimento por meio de cargo em comissão. 



    A Carta da República dispõe em seu art. 76 que O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Já o art. 87 da CF/1988 estabelece que Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. 



    No âmbito federal, no que concerne à Controladoria-Geral da União, é assente no ordenamento jurídico interno, desde a sua criação pela Lei 10.863/2003, que seu chefe tem status de Ministro de Estado, de forma que sua nomeação e exoneração ocorrem ad nutum, a critério do Presidente da República. Veja-se o teor da norma:



    ‘Art. 17. À Controladoria-Geral da União compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, às atividades de ouvidoria-geral e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública Federal. § 1º A Controladoria-Geral da União tem como titular o Ministro de Estado do Controle e da Transparência, 
e sua estrutura básica é constituída por: Gabinete, Assessoria Jurídica, Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, Comissão de Coordenação de Controle Interno, Subcontroladoria-Geral, Ouvidoria-Geral da República, Secretaria Federal de Controle Interno e até três Corregedorias.’



      Atualmente, o Decreto Federal 11.330/2023 traz expressamente a previsão de que a Controladoria-Geral da União é chefiada por Ministro de Estado (Art. 2º Ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, no exercício de sua competência, incumbe, em especial).



    O mesmo cenário se repete nos Estados e no Distrito Federal, no qual os Chefes das Controladorias têm status de Secretário de Estado, sendo, portanto, nomeados privativamente pelos respectivos Chefes do Poder Executivo.



    Além disso, da leitura atenta dos dispositivos da lei impugnada transcritos acima, verifica-se que as atribuições ali elencadas atribuídas ao Controlador Interno tem natureza de direção, chefia e assessoramento. 



    A título de exemplo, veja-se que a legislação em foco prevê, entre outras atribuições, que o Controlador Interno ‘poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória por todos os agentes públicos do Executivo’; ‘qualquer dos integrantes da UCI, ao tomarem conhecimento de alguma irregularidade ou ilegalidade, de imediato deverão relatar à chefia da UCI, que ‘ao tomar ciência da irregularidade ou da ilegalidade, a chefia da UCI deverá comunicar o chefe do Executivo ou do Legislativo, através de relatório circunstanciado’; e poderá, ainda ‘solicitar, durante as atividades de controle interno, a manifestação da Procuradoria Geral do Município, que atuará como órgão consultivo e de assessoramento’.



    Ao lado disso, a norma dispõe que a Unidade de Controle Interno – UCI será chefiada pelo Controlador Interno, e a ele serão aplicados os mesmos vencimentos dos Secretários Municipais.



    Ou seja, essas atribuições correspondem a assessoramento do Prefeito e são análogas àquelas desempenhadas pelos Secretários municipais. 



    Desse modo, no juízo perfunctório típico das medidas de suspensão, o acórdão do TJSP afigura-se em dissonância com a tese fixada no julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), no qual se assentou que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoram